Tribunal: STF
Processo: ARE 1479079
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, apresentado por Ana Cláudia Fisher, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. DESACATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO DA RÉ. NULIDADE. ACESSO DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO AOS AUTOS DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. TESE RECHAÇADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS MEDIANTE PROVA TESTEMUNHAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 82, § 5º, DA LEI N. 9.099/1995). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 93, IX, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:  



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Nessa linha, o Plenário desta Suprema Corte, ao examinar o RE 635.729-RG/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje 24.8.2011, após reconhecer a existência de repercussão geral da matéria, reafirmou a jurisprudência no sentido de que não afronta a exigência constitucional de motivação a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida: 



    Juizado especial. Parágrafo 5º do art. 82 da Lei nº 9.099/95. Ausência de fundamentação. Artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Possibilidade de o colégio recursal fazer remissão aos fundamentos adotados na sentença. Jurisprudência pacificada na Corte. Matéria com repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente